Tribunal: TJBA
Processo: 8091899-22.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8091899-22.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

APELADO: JOSSY SILVA DE PELLEGRINI BELLAZZI

Advogado(s)
:
NILZA SILVA DE PELLEGRINI SANDES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REDUÇÃO DO VALOR. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que condenou a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em razão da inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito por fatura de consumo reputada abusiva, com cobranças que exorbitaram o efetivo consumo. O apelante pleiteia a reforma da decisão para julgar improcedente o pedido de danos morais ou, subsidiariamente, reduzir o
quantum
indenizatório.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão cinge-se a verificar: (i) a ocorrência de dano moral indenizável em virtude da negativação do nome do consumidor por débito declarado irregular judicialmente; e (ii) a adequação do valor fixado a título de indenização, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, que prescinde da comprovação do prejuízo, pois atenta contra a honra e a imagem do consumidor.

4. No entanto, a fixação do quantum indenizatório deve ponderar a extensão do dano. No caso, os efeitos da negativação foram minorados por força de medida liminar deferida no início do processo, que determinou o cancelamento da inscrição, limitando a permanência e os prejuízos dela decorrentes.

5. O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) mostra-se excessivo diante das particularidades do caso, notadamente a breve duração da restrição creditícia. A redução para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, compensando o ofendido sem gerar enriquecimento ilícito e mantendo o caráter pedagógico da medida.

IV. Dispositivo

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais)
, mantidos os demais termos da sentença.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
CONHECER e PROVER EM PARTE
o recurso
interposto
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

01